Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSTRUTORA. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedente o pleito de indenização por danos decorrentes de vício construtivo.
2. O ajuizamento de pretensão indenizatória não está condicionado à prévia notificação da construtora, sob consequência de afronta ao artigo 5o, XXXV, da CR/88, que positiva no ordenamento o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
3. Constatada a existência do interesse processual, pois presentes a necessidade, utilidade e adequação do provimento judicial pleiteado.
4. A lide versa sobre relação de consumo, visto que as Rés/Apelantes se adequam ao conceito de fornecedoras e o Condomínio Autor/Apelado ao de consumidor, na medida em que representa a coletividade de condôminos adquirentes de imóveis no empreendimento realizado pela construtora/incorporadora (CDC, artigos 2o e 3o).
5. Trata-se de pretensão de indenização por prejuízos decorrentes de vício do produto, em relação à qual, na ausência de um prazo específico no CDC, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir do aparecimento do vício (CC, art. 189), nos termos do que dispõe o art. 205, caput, do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário a que se refere a Súmula no 194 do c. STJ, aprovada na vigência do Código Civil de 1916, no sentido de que "Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra".
6. Quanto à existência do vício construtivo alegado, a solução da lide exige a análise à luz do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado deve formar a convicção a partir dos elementos de prova existentes nos autos, indicando os motivos de convencimento (CPC/15, artigos 371, 472 e 479).
7. No caso, as Rés/Apelantes não lograram êxito em afastar a credibilidade das conclusões dos laudos técnicos que instruem a inicial, tampouco foram capazes de gerar qualquer suspeita quanto à idoneidade dos documentos probatórios constantes dos autos, devendo, assim, ser mantida a condenação ao pagamento da indenização, no valor equivalente ao que fora despendido pelo Autor/Apelado para a reparação dos danos decorrentes do vício construtivo constatado no imóvel.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.